Tribunal: TJDFT
Processo: 0713834-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. MÚTUO FENERATÍCIO. SUSPENSÃO. art. 921, III e §1o DO CPC.. prescrição intercorrente. prazo. art. 921, §4o DO CPC. bem de família. proteção. espólio. ficção jurídica. impossibilidade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Prevê o art. 921, §4o, do Código de Processo Civil, que “decorrido o prazo de que trata o §1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”. Portanto, o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente se dá após um ano da suspensão e tão somente se verificada a inércia do credor, o que não se verifica neste caso, haja vista que tem diligenciado em busca de bens passíveis de penhora para satisfazer seu crédito.
2. Não há que se falar de proteção ao bem de família para garantia do direito de moradia do espólio, uma vez que se trata de ficção jurídica constituída pela massa de bens que compõem a herança.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.